Tribunal: TJES
Processo: 5008058-12.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008058-12.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA HETOFO PASSOS VALIATTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS Nº 5008058-12.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CLAUDIA HETOFO PASSOS VALIATTI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. (1).
A REQUERENTE ADUZ QUE É SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA NA FUNÇÃO DE
ASSISTENTE SOCIAL
, ATUALMENTE LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO QUE O MUNICÍPIO EFETUAVA O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A REQUERENTE ATÉ MARÇO DE 2023, NO ENTANTO, SEM RAZÃO, CORTOU DE MANEIRA UNILATERAL O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, E SE RECUSA A VOLTAR A PAGAR À PARTE REQUERENTE, MESMO DIANTE DE DIREITO EVIDENTE. INCONFORMADA, JUSTIFICA A PARTE REQUERENTE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, REQUERENDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, BEM COMO O PAGAMENTO RETROATIVO AO PERÍODO DE ABRIL/2023 A JULHO/2023 E DEMAIS PARCELAS VINCENDAS AO LONGO DO PROCESSO.
(2)
SENTENÇA QUE REJEITOU A PRELIMINAR SUSTENTADA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (3) RECURSO DA AUTORA.
PREVISÃO DE PAGAMENTO CONSTANTE NO ESTATUTO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO RECORRIDO. ANTIGUIDADE DO DOCUMENTO
LTCAT
APRESENTADO PELO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO RECENTE QUE COMPROVE A NEUTRALIZAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS. INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DO TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4) CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA NO MUNICÍPIO DE LINHARES – JURISPRUDÊNCIA DO TJ/ES E DA TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO ADOTADO PELA MUNICIPALIDADE. A VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. EXISTÊNCIA DE LAUDO DA PREFEITURA DE LINHARES CONTRÁRIO AO PLEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DA INSALUBRIDADE. ÔNUS DA AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. ENTENDIMENTO DO STJ E TJ/ES. IMPOSSIBILIDADE DE LAUDO CONCEDER EFEITOS RETROATIVOS. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
INICIALMENTE, DESTACA-SE QUE ESTA TURMA RECURSAL POSSUI PRECEDENTES NA LINHA DO JULGAMENTO REALIZADO PELO JUÍZO
A QUO
. CONTUDO, O CASO EM ESTUDO REQUER OUTRO OLHAR, CONFORME SE PASSA A DEMONSTRAR. APESAR DO CONTRACHEQUE DA AUTORA TRAZER NO CAMPO DA DIVISÃO MUNICIPAL QUE A REFERIDA SERVIDORA RECEBIA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, TAIS INFORMAÇÕES NÃO PERMITEM EXTRAIR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO OU MESMO O GRAU EM QUE ELA ESTARIA EXPOSTA. ALIÁS, DA LEITURA DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS, NOTA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS NAS RELAÇÕES ADMINISTRATIVAS ENVOLVENDO ENTES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STF
E
STJ
. NO CASO ADSTRITO, A RECORRENTE NÃO INFORMOU E NEM TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS CONDIÇÕES QUE DERAM CAUSA A SUA CONCESSÃO, TAMPOUCO A SUA CESSAÇÃO, HAVENDO A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL PARA QUE, HAVENDO AS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE QUE DARIAM ENSEJO AO ALUDIDO ADICIONAL, O MESMO FOSSE DEVIDAMENTE PAGO PELO ENTE MUNICIPAL. OUTROSSIM, COMO BEM DESTACADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, NÃO HÁ NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO PREVENDO E REGULAMENTANDO A CONCESSÃO DO REFERIDO ADICIONAL. CONCLUI-SE ENTÃO, PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE APTO A DIRIMIR A CELEUMA. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(5). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DEFERIDO À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)